Tribunal: TJSP
Processo: 1500327-58.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
R – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUSCITADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA, DEPOIS DE JÁ FINALIZADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA QUE NÃO FOI DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – penas E REGIME INICIAL fechado ADEQUADAMENTE ESTABELECidOs – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU CONCESSÃO DE SURSIS, POIS AUSENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS – RECURSO DEFENSIVO não provido.
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, §1o, INC. I, E 34, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – NÃO ACOLHIMENTO – TIPOS PENAIS DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA FRENTE AO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA REFERIDA LEI ESPECIAL – POSSE DE INSUMOS E PETRECHOS QUE SE DEU NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, CONSTITUINDO MEIO NECESSÁRIO À SUA CONSECUÇÃO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO CORRETAMENTE APLICADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MAIOR AUMENTO DAS BÁSICAS CONCERNENTES AO CRIME DE TRÁFICO – INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO JÁ APLICADA NA SENTENÇA (NA FRAÇÃO DE 1/6) ADEQUADA E PERTINENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 1500327-58.2018.8.26.0544; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Amaro Thomé

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE APELO EM LIBERDADE PREJUDICADO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FÁTICO-JURÍDICO QUE FUNDAMENTOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIÇÃO DE preliminar de nulidade processual – CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUSCITADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA, DEPOIS DE JÁ

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE APELO EM LIBERDADE PREJUDICADO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FÁTICO-JURÍDICO QUE FUNDAMENTOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIÇÃO DE preliminar de nulidade processual – CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUSCITADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA, DEPOIS DE JÁ FINALIZADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA QUE NÃO FOI DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – penas E REGIME INICIAL fechado ADEQUADAMENTE ESTABELECidOs – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU CONCESSÃO DE SURSIS, POIS AUSENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS – RECURSO DEFENSIVO não provido.
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, §1o, INC. I, E 34, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – NÃO ACOLHIMENTO – TIPOS PENAIS DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA FRENTE AO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA REFERIDA LEI ESPECIAL – POSSE DE INSUMOS E PETRECHOS QUE SE DEU NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, CONSTITUINDO MEIO NECESSÁRIO À SUA CONSECUÇÃO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO CORRETAMENTE APLICADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MAIOR AUMENTO DAS BÁSICAS CONCERNENTES AO CRIME DE TRÁFICO – INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO JÁ APLICADA NA SENTENÇA (NA FRAÇÃO DE 1/6) ADEQUADA E PERTINENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.